Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVA PARCELA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrente pretendia a condenação do recorrido ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria. Afirma que a rubrica auxílio-alimentação e sua parcela complementar não foi incluída na base de cálculo. A sentença acolheu o pedido inicial e condenou o recorrido ao pagamento da diferença referente à inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, no entanto não considerou a parcela complementar no cálculo, razão pela qual a recorrente interpõe o presente recurso.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Preliminar de Nulidade de Sentença. Alega a recorrente que a sentença seria “extra petita”. No entanto, o fato de o juiz a quo não prover o pedido da parte em sua integralidade não caracteriza tal instituto, tratando-se de matéria discutível no mérito do recurso. Preliminar afastada.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio-alimentação possui caráter remuneratório permanente, incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Julgado: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: [...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]”. O mesmo raciocínio aplica-se à sua parcela complementar.

5. Observa-se que desde o início do feito a parcela complementar foi objeto de pedido, no entanto a parte nominava como auxílio-alimentação, indicado no seu valor total de R$ 656,63, que corresponde tanto à rubrica "auxílio alimentação" como à sua complementação, que somadas dão esse valor, conforme cálculos anexados pela parte recorrente, que inclusive não foi impugnado pela parte recorrida. Inclusive tal valor constou como devido pela própria recorrida em seu documento de ID 34020775, não havendo que se falar em inovação recursal.

6. No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, sem razão a recorrente. A atualização monetária de verbas devidas a servidor público, sem natureza tributária, deve se dar pelo IPCA-E desde quando deveria ter pagado cada parcela. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a parte recorrida a pagar a autora a importância de R$ 6.536,20 (seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos), cuja correção e juros se dará como previsto na sentença até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção se dará pela Taxa Selic, acumulada mensalmente. Sentença mantida nos demais termos.

8. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 porque a recorrente venceu.